Tribunal: TJPA
Processo: 0801078-60.2025.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801078-60.2025.8.14.0064

APELANTE: MANOEL DE JESUS TEIXEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTA INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de não cumprimento de determinação de emenda à inicial, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de instituição financeira. A parte autora sustenta nulidade da sentença, alegando ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça, impossibilidade material de cumprimento da determinação judicial e inexistência de intimação pessoal para suprir a suposta inércia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, quando a conduta imputada à parte autora configura, em verdade, abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de cumprimento de determinação judicial para emenda da inicial, após o regular ajuizamento da ação, não caracteriza falta de pressuposto processual, mas possível abandono da causa.

4. A extinção do processo por abandono exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

5. Inexistindo nos autos comprovação de intimação pessoal da parte autora, revela-se nula a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: 1. A inércia da parte autora após o ajuizamento da ação configura, em tese, abandono da causa, e não indeferimento da petição inicial. 2. A extinção do processo por abandono exige, necessariamente, a prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321; 485, III e §1º; 1.026, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0803508-40.2017.8.14.0201; TJSP, Apelação Cível nº 1000470-44.2021.8.26.0142; TJMG, AC nº 1000022-06.5675.5/001
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU

APELAÇÃO CÍVEL N° 0801078-60.2025.8.14.0064

APELANTE: MANOEL DE JESUS TEIXEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MANOEL DE JESUS TEIXEIRA
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

Vara Única da Comarca de Viseu, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta pela apelante em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
,

ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 33037842)
:

“SENTENÇA

1. Após protocolo da inicial, houve decisão determinando emenda com apresentação de informações e juntada de documentos. O autor permaneceu inerte. Vieram os autos conclusos.

2. É o relatório. Passo à fundamentação.

3. Como é cediço, o Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito o indeferimento da petição inicial, que, por sua vez, ocorre, em uma de suas hipóteses legais, quando o autor não cumprir a diligência dentro do prazo assinalado pelo juiz.

4. Desta feita, considerando a inércia da parte requerente, caracterizado está seu total desinteresse no prosseguimento do processo, merecendo a sua extinção.

5. Compulsando os autos, verifica-se que a não emenda da inicial, propicia, ainda que tacitamente, o desinteresse no prosseguimento da demanda e na satisfação da tutela jurisdicional.

6. No presente caso, relevante se faz asseverar aquilo que dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil, nos termos do qual, verbis:

(...)

10. No presente caso concreto, apesar de devidamente intimada para proceder à emenda da inicial e obedecer ao pronunciamento judicial com o fito de sanear vícios existentes na petição, a parte autora se manteve inerte, demonstrando total desinteresse em receber a tutela jurisdicional.

11. Ora, a marcha processual não pode ficar ao alvedrio das partes, fazendo com que o processo permaneça em Secretaria Judicial ou ocupando a máquina judiciária com providências infrutíferas, quando o principal interessado no andamento do feito sequer demonstra empenho em receber a resposta do Poder Judiciário.

12. Decido

13. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, assim o fazendo com fulcro nos artigos 485, I, 321, parágrafo único e 330, IV todos do Novo Código de Processo Civil.

14. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do artigo 90 do NCPC.

15. Sentença publicada em gabinete. Registre-se.

16. Considera-se a parte autora na pessoa de seu advogado via DJE.

17. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à UNAJ para proceder ao cálculo das custas processuais remanescentes. Após, intime-se o requerente, via AR, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento das custas remanescentes, se houver. Transcorrido o prazo sem o pagamento, certifique-se nos autos e extraia-se certidão de crédito para fins de inscrição em dívida ativa estadual.

18. Após, arquivem-se os presentes autos.

Viseu/PA, 10 de outubro de 2025.

CHARLES CLAUDINO FERNANDES

Juiz de Direito Titular da Vara Única de Viseu/PA”.

Inconformado, MANOEL DE JESUS TEIXEIRA interpôs recurso de apelação
(ID 33037840)
sustentando que a sentença recorrida incorreu em nulidade ao indeferir a petição inicial e extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento em suposta inércia, sem previamente apreciar o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial, o que configuraria violação ao art. 99 do CPC e ao direito fundamental de acesso à justiça. Aduz que, sendo pessoa idosa, aposentada e hipossuficiente, encontrou impossibilidade concreta de cumprir a determinação de juntada de extratos bancários, exigência que reputa excessivamente formalista e desproporcional, sobretudo porque tais documentos se encontram sob a posse da instituição financeira ré, sendo cabível a inversão do ônus da prova. Assevera inexistir desídia processual, mas obstáculo material, pugnando pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento direto da gratuidade da justiça pelo Tribunal.

Contrarrazões apresentadas no
ID 33037844
por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A em que requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito.

Adianto assistir razão à parte recorrente.

A sentença recorrida fundamentou-se no art. 485, I, do Código de Processo Civil, ao entender que a petição inicial não fora instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
(ID 33037842)
.

Contudo, referido entendimento não merece prosperar, pois
a ausência de manifestação da parte autora, somada ao descumprimento da determinação judicial, configura hipótese de abandono de causa, nos termos do artigo 485, III
,
do CPC
.
Para tanto, é indispensável, como condição de validade, que o autor seja previamente intimado pessoalmente para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme exigido pelo §1º do mencionado dispositivo legal
. A ausência dessa providência torna irregular a extinção do feito, impondo a cassação da sentença.

Assim, eventual inércia do autor na prática de atos processuais necessários ao prosseguimento do feito deve ser analisada sob o prisma do artigo 485, III, do CPC, o qual condiciona a extinção à prévia intimação pessoal, assegurando à parte a oportunidade de sanar a falta. O Código de Processo Civil, no §1º do referido artigo, dispõe expressamente:

Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No presente caso,
não há registro de que a autora tenha sido intimado pessoalmente para impulsionar o feito
, o que reforça a inadequação da extinção processual decretada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reiterada por diversos tribunais pátrios, destaca que, na hipótese de abandono processual, a intimação pessoal da parte autora é medida obrigatória, sob pena de nulidade da sentença. A propósito, colho o seguinte precedente. Nesse sentido, colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA E NÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INOBSTANTE INTIMAÇÃO PESSOAL. CORREÇÃO TÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1
. A hipótese não se amolda ao contido no art. 485, IV, do CPC, mas sim ao art. 485, III, do CPC, visto que se trata de abandono da causa e não de falta de interesse processual. Nesse sentido, é impositiva a intimação pessoal do autor para promover os atos necessários ao andamento do feito, conforme preconizado no § 1º do diploma processual,
o que foi perfeitamente cumprido pelo juízo de primeiro grau, porém o Apelante se quedou inerte em atender à determinação judicial. 2. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, porém corrigindo tão somente sua fundamentação jurídica para ser baseada no abandono da causa previsto no inciso III do art. 485 do CPC. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803508-40.2017.8.14.0201, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (destaque acrescentado)

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Apelo do autor.
A falta de providências necessárias, por parte do autor, para a localização do devedor e efetivação da citação legitimaria a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC. Hipótese de abandono do processo, contudo, que exigia, para sua configuração, a intimação pessoal do requerente a dar andamento ao feito e promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, e de seu advogado pela imprensa oficial. Intimação pessoal não realizada. Sentença de extinção afastada.
Apelo provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000470-44.2021.8.26.0142 Colina, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 28/02/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023) (destaque acrescentado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BEM NÃO LOCALIZADO E DEVEDOR NÃO CITADO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - FACULDADE DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69 - PEDIDO DE DILIGÊNCIAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando não localizado o bem, constitui mera faculdade do credor, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, não sendo possível a imposição de tal conversão, como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.
2. Revela-se prematura a extinção do feito antes do esgotamento das diligências requeridas pela parte para a localização do veículo objeto da lide e citação da parte adversa, tratando-se de direito do credor, cujo cerceamento implica em violação ao princípio do devido processo legal.

3. Eventual inércia do credor quanto à localização do devedor ou do veículo não dá ensejo à extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas por não cumprimento dos atos e diligências que incumbe à parte, o que depende de intimação pessoal, nos termos do art. 485, III c/c § 1º, do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000220656755001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2022) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1.
Embora a citação do réu e a localização do veículo sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de tais diligências não caracterizam ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A falta de citação, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, posto que deveria haver a intimação pessoal do autor e de seu advogado para que então ficasse caracterizado o abandono da causa. 3. A inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbe configura hipótese de abandono da causa e não ausência de interesse processual
. 4. Para a extinção do processo por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do CPC, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1º do aludido Código. 5. Recurso provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07110912720218070006 1410818, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/03/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2022) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC, QUE NÃO GUARDA SUBSUNÇÃO COM A SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA EXTRAÍDA DOS AUTOS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO SEM CUMPRIMENTO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA EM DAR IMPULSO AOS ATOS PROCESSUAIS QUE INFORMA A FIGURA DO ABANDONO E NÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESUAL. REFORMA QUE SE IMPÕE, JÁ QUE A EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVERIA OPERAR-SE NA FORMA DO INCISO III, DO ART. 485, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NÃO OBSERVADA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC.
PRECEDENTES DA CORTE. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 03105317420178190001 202200155035, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 25/08/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022) (destaque acrescentado)

Portanto, no caso em apreço, a extinção do processo não poderia ter sido fundamentada na ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, mas sim na ausência de impulso processual pelo autor, o que caracteriza abandono de causa. Sem a intimação pessoal do autor, a extinção carece de base legal, devendo ser anulada.

Assim, a sentença recorrida padece de vício insanável, impondo-se a sua cassação para possibilitar o prosseguimento do feito com a regular intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a sentença proferida na origem, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026